Tribunal: TJMT
Processo: 1034804-22.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1034804-22.2022.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: NAYARA SALETE DA SILVA
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE LAQUEADURA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que possui plano de saúde da Requerida, tendo sido autorizado o procedimento para laqueadura juntamente com a cesárea. Todavia, relata que no momento da internação foi informada que constava somente autorizado pelo plano de saúde a cesárea, e que o plano negou o procedimento de laqueadura, sob o argumento de não constar no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
2. A sentença proferida nos autos reconheceu a falha na prestação de serviços, condenando a Requerida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Requerente, a título de indenização por danos morais.
3. Analisando os autos, verifico que a parte Autora comprovou suficientemente a adoção de todos os procedimentos administrativos prévios visando a realização da cirurgia de laqueadura juntamente com o procedimento de cesárea, ou seja, em uma única internação.
4. No entanto, também restou comprovado que somente no momento da internação para a realização da cesárea, a Autora foi informada que a laqueadura foi negada pelo Plano de Saúde.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a negativa ilegítima e abusiva de tratamento médico por parte da operadora de plano de saúde, hipótese sub judice, causa dano moral ao segurado porque acarreta lesão ao seu direito da personalidade, relacionado à integridade psíquica, extrapolando o plano do chamado “mero dissabor”.
6. Com efeito, não há como se ignorar que a Autora passou por situação traumática e desgastante, que fugiu da esfera do mero aborrecimento, caracterizando o dano moral indenizável.
7. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE LAQUEADURA. HISTÓRICO DE HIPERTENSÃO E COMPLICAÇÃO GESTACIONAL. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO COMPROVADO MEDIANTE RELATÓRIO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente MARINETE RODRIGUES TAQUES postula pela condenação da empresa Recorrida INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO em indenização por danos morais e materiais ante a negativa injustificada de cobertura de cirurgia de laqueadura. 2. A recusa indevida de atendimento médico hospitalar ocasiona inquestionável frustração e angústia, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. 3. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reis) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 0010830-36.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recursos conhecidos e não providos. Condeno os Recorrentes, ambos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85 §3o do CPC), suspensa a exigibilidade em relação à parte Autora, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034804-22.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAYARA SALETE DA SILVA - CPF: 037.920.021-08 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023